Tribunal: TJMT
Processo: 1026438-97.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026438-97.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), KECIO JHONY DOS SANTOS SILVA - CPF: 059.785.251-02 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –
TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ORGANISAÇÃO CRIMINOSA
– PRETENSÃO – REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
– IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONSUBSTANCIADA NA GRAVIDADE DAS CONDUTAS IMPUTADAS E NA REITERAÇÃO DELITUOSA – PACIENTE POSSUI OUTRAS AÇÕES PENAIS PELA PRÁTICA DO CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (AUTOS – CÓDIGO: 1000048-76.2022.8.11.0037) E TRÁFICO DE DROGAS (AUTOS: 1009311-69.2021.8.11.0037) –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO N.o 06, DA TCCR/TJMT – SUPOSTAMENTE INTEGRANTE DE FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO” –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)
– INEFICAZ AO CASO CONCRETO – EVENTUAIS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A INDISPENSABILIDADE DA CAUTELAR – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT –
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

A necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantia da ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Apresentado nos autos que o paciente concorre para o tráfico ilícito de drogas, “disciplina na organização criminosa comando vermelho” e possui outras ações penais por organização criminosa e por tráfico de drogas, evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (
periculum libertatis
). A substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão se revela inadequada, nos termos dos artigos 312 e 282, § 6o, ambos do Código de Processo Pena.

Predicados pessoais da paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente os requisitos autorizadores da custódia cautelar.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado com amparo artigo 5o, inciso LXVIII da Constituição Federal, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de
Kecio Jhony dos Santos Silva
, preso pela suposta prática do crime de organização criminosa (art. 2o, § 2o, da Lei n. 12.850/2013), estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora.

Expõe-se em síntese que o paciente teve sua prisão preventiva decretada após representação formulada pela Polícia Civil, onde relata o suposto envolvimento na prática dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Financiamento para o Tráfico de Drogas.

Aduziu que o paciente possui predicados pessoais favoráveis, tais como residência fixa e atividade lícita, não sendo
“detentor de alta periculosidade, não há elemento robusto de que representa risco concreto ao meio social, inexistindo, quaisquer indícios de que faça do crime seu meio de vida”
(
sic
).

Asseverou que não há proporcionalidade e razoabilidade na segregação cautelar do beneficiário, bem como que a decisão que determinou a prisão preventiva do paciente é ausente de fundamentação legal, nos termos do artigo 312, do Código de Processo Penal.

Sustentou, por fim, que não há fundamentação para a manutenção da custódia processual, pois o juízo limitou-se a fazer ilações vagas sobre a gravidade do delito, sem, contudo, demonstrar a presença dos requisitos legais para a decretação da medida cautelar.

Requereu a concessão da liminar da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente (id. 154264693), juntou documentos.

A liminar vindicada restou indeferida, em plantão judicial pelo Plantonista Desembargador Orlando de Almeida Perri, consoante decisão de id. 154273662.

A autoridade apontada como coatora prestou informações id. 156692187, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou pela denegação da ordem (id. 158762685), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
- Tráfico Ilícito de Entorpecentes, Financiamento para o Tráfico e Organização Criminosa [art. 33, caput, e art. 36, caput, ambos da Lei no 11.343/2006 e art. 2o, da Lei no 12.850/2013] - prisão preventiva decretada - inconformismo -
1.
Pretendida revogação da medida constritiva - inadmissibilidade - sustentada carência de motivação do decisum e inexistência dos requisitos autorizadores da constrição cautelar - insubsistência - fundamentação idônea - custódia necessária para a garantia da ordem pública - crimes graves e de notória nocividade ao bem-estar social - necessidade de evitar a reiteração delitiva do agente - predicados pessoais favoráveis - irrelevância - incidência do princípio da confiança no juiz do processo -
2.
Almejada aplicação das medidas cautelares elencadas no art. 319 do CPP - inviabilidade - prisão necessária para a garantia da ordem pública - constrangimento ilegal não visualizado -
Pela denegação da ordem
.”

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
foi impetrado com o objetivo de restituir a liberdade provisória de
Kecio Jhony dos Santos Silva
, qualificado, estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, aqui apontada como coatora.

Em resumo, o beneficiário sustentou inexistir motivos para a decretação da prisão preventiva e, por isso, carece de fundamentação idônea a decisão judicial que determinou sua segregação.

Ainda, sustentou que a imposição das medidas cautelares diversas da prisão é suficiente para acautelar o feito, posto que o paciente possui predicados pessoais favoráveis.

Pois bem.

In casu
, o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 29 de novembro de 2022, juntamente com mais 101 investigados (Id. 154267161 – p. 15 a 28), após requerimento da autoridade policial e Ministério Público, para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312, do CPP, por entender o Magistrados que está provada a existência de crimes e que há indícios de autoria dos crimes de Organização Criminosa, Tráfico de Drogas e Financiamento para o Tráfico de Drogas, tendo a prisão preventiva sido efetivamente cumprida em
13-12-2022.

O decreto preventivo foi proferido nos seguintes termos:

“
DA PRISÃO PREVENTIVA

Os requisitos necessários à prisão preventiva vêm encartados no art. 312 e 313 do Código de Processo Penal, os quais passo a apreciar.

Primeiramente,
verifico que a autoridade policial vem investigando os representados pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, financiamento para o tráfico, bem como pelo fato de fazerem parte de uma organização criminosa conhecida como Comando Vermelho, os quais possuem pena superior a 4 anos de reclusão, preenchendo o quanto requisito exigido no inciso I do artigo 313 do CPP.

Além disso, a materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria estão presentes no caderno informativo, notadamente o relatório policial acostado aos autos, os quais indicam que os investigados fazem parte de uma organização criminosa visando o comércio de drogas nesta cidade, ressaltando inclusive que LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS coordena a distribuição de drogas no município nomeando gerentes de distribuição, gerentes para o recolhimento de mensalidades, disciplinas e demais funções coordenadas por ele
.

Por outro lado, a decretação da prisão preventiva dos representados é medida a rigor, para garantia da ordem pública, a qual visa acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade dos crimes supostamente por ele cometidos, bem como prevenir a reprodução de outros fatos criminosos.

A esse respeito, cumpre consignar de acordo com os antecedentes dos representados constata-se que possuem condenação com trânsito em julgado, bem como respondem a outras ações penais nesta comarca e no Estado (certidões de fls. 686 a 833 PDF, anexas).

Outrossim, de acordo com os relatórios emitidos pela autoridade investigativa, restou apurado que os representados encontram-se associados a facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, onde inclusive traz informações que indicam a atuação dos investigados se dá na forma de organização criminosa, com seus componentes e hierarquia.

Note-se que tal situação revela a necessidade e a adequação da medida pleiteada, vez que demonstra ter os representados personalidade voltada para a prática de crimes e que até mesmo o fato de se encontrarem encarcerados não é capaz de impedir que venham a praticar novos delitos, de forma que necessária suas prisões para garantia da ordem pública.

Sobre o tema a jurisprudência

...

Ressalto ainda, que de acordo com o relatório policial constante nos autos há indícios de que por serem os representados integrantes de uma facção criminosa conhecida como Comando Vermelho, poderá ocasionar o constrangimento das testemunhas em expor os fatos durante a fase inquisitiva, bem como em uma instrução processual, de forma que suas prisões se mostram necessária também para a conveniência da instrução criminal.

Nesse sentido:

...

Ante o exposto, defiro a representação formulada pela autoridade Policial e decreto a prisão preventiva dos representados abaixo, atento à prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, como garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, nos termos do art. 312 e ss. do CPP.

01) Tiago Cândido do Amaral

02) Igor Júnior Santos Gois, vulgo “Caos”

03) Roberto Terra de Oliveira, vulgo “Isaque” ou “Davi”

04) ...

55) Kécio Jhony dos Santos Silva, vulgo ‘Pisquila’

56) Marcos Maciel Almeida Santana, vulgo ‘Tenebroso’

57) ...”
(id. 154267161, p. 15/21).

Nas informações encaminhadas, a autoridade coatora acrescentou:

“Em 13.10.2022 a polícia judiciária civil representou pela prisão preventiva, busca e apreensão domiciliar e afastamento do sigilo de dados telefônicos e telemáticos dos pacientes (nove) e de outros 131 (cento e trinta e um) investigados.

Conforme consta no IP n. 54-2022, na data de 26.03.2022, no município de Goiânia/GO a equipe da Delegacia de Polícia Civil de Primavera do Leste/MT em conjunto com a DRACO, da Polícia Civil de Goiás, realizaram o cumprimento de diversos mandados de prisão em desfavor de LEANDRO MIRANDA DOS SANTOS, bem como o cumprimento de mandado de busca e apreensão no 1002146-34.2022.8.11.0037.

Na ocasião, foram apreendidos diversos objetos, entre eles quatro cadernos com diversas anotações relevantes à investigação, eis que continham provas e elementos de informações de uma organização criminosa voltada ao tráfico, bem como a apreensão do celular do suspeito Leandro Miranda dos Santos, um SAMSUNG SM-A115M.

Realizada a degravação do referido aparelho celular, extrairam narrativas de possíveis crimes praticados pela organização criminosa chefiada por Leandro Miranda dos Santos.

Em continuidades as investigações, foi instaurado o presente inquérito policial com o objetivo de apurar os diversos crimes cometidos pelo suspeito Leandro Miranda e outros possíveis integrantes, dentre eles os pacientes Jean Santos de Oliveira, Mauricio Marcondes Toledo Junior, Kecio Jhony dos Santos Silva,
Leonicio Quintana
, Karla Adrielly de Sá Cruz Silva, Marcos Maciel Almeida Santana, Vanessa Rodrigues Da Silva, Jennifer da Costa Matias e Thiago Tosta Cajango.

Em relatório policial juntado aos autos no ID 100389616 apurou-se que os principais crimes supostamente cometidos pelos pacientes e demais investigados consistem em participação em organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico. A propósito, colaciono trechos dos relatórios investigativos indicando a participação das pacientes nas empreitadas delituosas de forma individualizada, conforme segue:

...

7.38 KECIO JHONY DOS SANTOS, VULGO PESQUILA:

Kecio Jhony dos Santos, filho de Valdizania da Conceição dos Santos, nascido em 13.11.1997.
Exerce a função de traficante e disciplina na organização
. Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi verificado relações de Facionados tendo diversos vulgo e, entre eles, o vulgo “Pesquila” associado ao termo “privado” (preso) conforme imagem na página 10 do Relatório no 07. Conforme investigações anteriores e fonte de dados da Polícia Civil através do sistema GEIA/VINCULUM, pode-se indicar que Pesquila trata-se Kecio Jhony dos Santos Silva.
A Investigado possui histórico criminal no tráfico de drogas sendo apontado também em outra apuração como disciplina da facção
. Ante ao todo exposto, somadas as evidências, pode-se apontar que
Kecio Jhony dos Santos Silva integra Organização Criminosa CVMT
(Comando Vermelho) (fls. 35 – ID 100389616).

7.4 Quadro de Disciplina - 7.4.1 Pesquila

NOME KÉcio Jhony dos Santos Silva

DOC. RGo no 27023290 SESP/MT

CPF 059785251-02

Nasc. 13/11/1997 – 25 anos

GENITORA Valdizania da Conceição dos Santos

OCRIM Comando Vermelho – CVMT REGISTRO FACCIONAL Não identificada VULGO Pesquila

FUNÇÃO
Traficante e disciplina

ENDEREÇO Rua Diadema, 240 Casa Centro Leste – Primavera do Leste.

Apontamentos: Em análise dos cadernos e anotações apreendidos em poder do Líder local da Facção CVMT, Leandro Miranda dos Santos, vulgo Bugiganga ou Leo do Chevette, foi verificado relações de Facionados tendo diversos vulgo e, entre eles, o vulgo “Pesquila” associado ao termo “privado” (preso) conforme imagem na página 10 deste Relatório.
Conforme apuração, pode-se indicar que Pesquila trata-se Kecio Jhony dos Santos Silva. O Faccionado possui histórico criminal no tráfico de drogas sendo apontado também em outra apuração como disciplina da facção
. Ante ao todo exposto, somadas as evidências,
pode-se apontar que Kecio Jhony dos Santos Silva integra Organização Criminosa CVMT (Comando Vermelho)
. Dessa feita, dado o vínculo demonstrado da Investigado com a Facção, somado ao seu histórico no tráfico de drogas bem como o já apurado em outra investigação, pode-se apontar que Kecio Jhony dos Santos Silva atue no tráfico de drogas, bem como no quadro de disciplina da ORCRIM (fls. 107 – ID 100388825).

O paciente responde outra ação penal pela prática do crime de integrar organização criminosa (Autos – Código: 1000048-76.2022.8.11.0037) e tráfico de drogas (Autos: 1009311-69.2021.8.11.0037)
(antecedente anexo).

...

Os pacientes foram presos preventivamente no dia 13.12.2022, exceto Thiago Tosta Cajango preso em 21.12.2022 sendo todos submetidos a audiência de custódia na mesma data da prisão, ocasião em que as respectivas prisões foram mantidas, ante a ausência de fatos novos aptos a ensejarem a revogação da segregação cautelar (ID 106241880; 106122999; 106199495; 106123001; 106201119; 106238906; 106201094; 106122999 e fls. 19 - ID 106757871).

Informo que o feito encontra-se em andamento, eis que restam mandados de prisão a ser cumpridos, bem como está pendente a juntada dos relatórios quanto as buscas e apreensões domiciliares efetivadas e a finalização de outras diligências investigativas...”
(id. 156692187).

Não se discute que, para a decretação da prisão preventiva, é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como que esteja configurado ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo eles:

a) garantia da ordem pública e da ordem econômica (impedir que o réu continue praticando crimes);

b) conveniência da instrução criminal (evitar que o réu atrapalhe o andamento do processo, ameaçando testemunhas ou destruindo provas);

c) assegurar a aplicação da lei penal (impossibilitar a fuga do réu, garantindo que a pena imposta pela sentença seja cumprida).

Sabe-se ainda que a medida extrema só deve prosperar diante da existência de absoluta necessidade de sua manutenção, e, caso subsistam os dois pressupostos basilares, quais sejam a
prova de existência do crime e indícios suficientes da autoria
(
fumus comissi delicti
)
e o perigo que a liberdade do paciente representa à sociedade (
periculum libertatis)
. Há que haver a presença simultânea dos dois requisitos, de modo que, ausente um, é ela incabível.

In casu
, conforme se verifica, o magistrado, após requerimento da autoridade policial e Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente juntamente com demais investigados, em razão de haver indicação de suposta participação nos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e financiamento ao tráfico (
fumus comissi delicti
).

De acordo com o relatório apresentado, o paciente Kécio Jhony dos Santos Silva, vulgo “Pisquila”, exerce a
função
de
venda de substância entorpecente (Tráfico de drogas) e disciplina
para a organização criminosa “comando vermelho”, e possui histórico de criminal no tráfico de drogas, na Comarca de Primavera do Leste.

Além disso, a informação registra que o paciente possui outras ações penais
pela prática do crime de integrar organização criminosa (Autos – Código: 1000048-76.2022.8.11.0037) e tráfico de drogas (Autos: 1009311-69.2021.8.11.0037)
, evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (
periculum libertatis
).

Sendo assim, a necessidade da prisão preventiva do beneficiário está justificada para garantir a ordem pública e por conveniência processual, e a decisão apresenta-se devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal a ser reconhecido em razão da ausência de fundamentação.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Ademais, ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, perpetrado pelo paciente, preenchendo os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – artigo 312 do Código de Processo Penal.

A propósito, aplica-se na espécie, o entendimento do Pretório Excelso de que:

"[...]não há ilegalidade na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a real necessidade de se fazer cessar ou diminuir a atuação de suposto integrante de organização criminosa para assegurar a ordem pública" (RHC n.o 144.284 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 27/08/2018).

“[...]A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (STF, HC n. 95.024 [... ]; RHC n. 106.697 [... ]). ” (STJ, RHC 56.642/PR; TRF 1a Região, HC 64107-97.2014.4.01.0000/PA.)

E ainda, o Enunciado Orientativo 6 do TJMT:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Com efeito, entende-se por fundamentada a decisão que, diante dos indicativos de seu envolvimento em suposta organização criminosa, cujo objetivo é o tráfico de drogas e financiamento para o tráfico, parte do Comando Vermelho, em tese, constitui fundamentação apta à manter o decreto cautelar.

Nesse sentido, labora a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DEDROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUPOSTO ENVOLVIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de ProcessoPenal. 2. O suposto envolvimento do agente com organização criminosa revela sua periculosidade, o que justifica a prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública. 3. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a naturezadas drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RHC 127.594/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTATURMA,julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020).”

“[...]
O c. STF e o c. STJ firmaram diretriz jurisprudencial no sentido de que a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva
(STF, HC 183187/RO; HC 182944/SP; STJ, AgRg nos EDcl no RHC 125.716/MG; AgRg no HC 560.018/RN).
A contumácia delitiva também autoriza a segregação preventiva, pois revela “a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais” (STJ, RHC 94.197/MG).
Os predicados pessoais [primariedade e bons antecedentes], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública (STF, HC 174102/RS). A constrição preventiva afigura-se imprescindível, para garantir a ordem pública, quando há indícios de que o paciente exercia função relevante e de destaque em estruturada organização criminosa, ligada ao “Comando Vermelho”, conforme entendimento do c. STJ (HC 516.438/RJ; HC 530362/AC; RHC 118604/RJ), de modo que a pretendida substituição da custódia preventiva afigura-se. (N.U 1014621-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 31/08/2022)”Destaquei

“
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a necessidade de se interromper a atuação de integrantes de organização criminosa constitui fundamento idôneo e suficiente para a prisão preventiva, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.
(...)
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias dos delitos, em tese, praticados pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
” (...) (N.U 1023583-48.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 16/12/2022).

Cumpre frisar também que é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas alternativas diversas da prisão, quando presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, CPP), e devidamente demonstrada a presença de ao menos um dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, as medidas alternativas à prisão deixam automaticamente de ser suficientes.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que é
“Inapropriada a aplicação das medidas cautelares dispostas no art. 319 da lei penal adjetiva quando a custódia processual revela-se, com fulcro na gravidade efetiva do crime, suficiente e adequada a alcançar os fins instrumentais da persecução criminal, mormente a salvaguarda da ordem pública. 7. Habeas corpus não conhecido”
(HC 447.296/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 20/06/2018).

E mais, a substituição almejada encontra óbice, pois não por outra razão que o legislador dispôs
que “A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua
substituição
por outra medida cautelar”
(CPP, art. 282, § 6o).

Nesse sentido:

“[...]. Descabe cogitar em ausência de requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando o decreto constritivo se mostra devidamente fundamentado com esteio em elementos do caso concreto, os quais demonstram a gravidade em concreto da conduta e o risco de reiteração delitiva, além de demonstrar a insuficiência da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. É possível embasar a custódia cautelar na necessidade de desarticular a organização criminosa e estancar as atividades criminosas que rotineiramente praticam, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 1017146-88.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

Por fim, conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.

Aliás, caminha nesta esteira o Superior Tribunal de Justiça:

(...) Ressalte-se, outrossim, que
a presença de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, garantirem a revogação da prisão preventiva se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de sua custódia cautelar
, o que ocorre na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (...)
(AgRg no RHC n. 158.043/PB, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022,
DJe de 18/11/2022
).

(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

Destarte, inexiste, portanto, aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em benefício de
Kécio Jhony dos Santos Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023